Tribunal: TJMT
Processo: 1032605-98.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032605-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUSCELINO SILVERIO RODRIGUES - CPF: 604.053.681-00 (RECORRENTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1032605-98.2020.8.11.0001

Origem:

1° Juizado Especial Cível DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JUSCELINO SILVERIO RODRIGUES

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juíza Relatora:

lúcia peruffo

Julgamento:

14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COBRANÇA INDEVIDA – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança em valor acima do contratado pelo consumidor, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Tendo o consumidor juntado comprovantes de pagamento e declaração de quitação de débitos,
cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo o valor determinado na sentença ser majorado.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral ante as cobranças indevidas, bem como ao pagamento de quantia a título de repetição de indébito, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (04/09/2020, ID 38385730) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

b)
condenar
a parte reclamada, a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 53,32 (cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) a título de
repetição de indébito
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (20/07/2020, ID 37699530), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 37727286, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que em setembro/2019 fora realizado novo contrato para pagamento das faturas no valor de R$ 124,94 (cento e vinte e quatro e noventa e quatro centavos), de modo que a sentença é contraditória não deixar de determinar a devolução de todo valor pago indevidamente.

Alega que todo valor pago que exceda ao valor do novo contrato deve ser restituído, bem como que foi juntada declaração de quitação referente ao ano de 2019, o que supre qualquer comprovante de pagamento. Ainda assim, juntou em impugnação
print
de lista de pagamento do telefone, demonstrando todos os valores desembolsados pelo consumidor desde o mês 10/2019 até o mês 02/2020.

Afirma que houve má-fé da empresa promovida ao juntar contrato de seguro, de modo que configurada a venda casada. Afirma, ainda, que a empresa deixou de ser penalizada, nos termos do art. 80, do CPC.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar a promovida a restituir em dobro os valores pagos a maior entre os meses 10/2019 a 07/2020, conforme comprovantes de quitação anual e demais faturas e comprovantes de pagamentos já juntados aos autos, que perfazem o valor R$ 672,32. Requereu também seja declarada a nulidade do contrato de seguro coletivo e a condenação da promovida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, sustenta o promovente na inicial, em síntese, que é cliente da empresa promovida e que em 11.09.2019 entrou em contato para realizar alteração contratual, excluindo linhas dependentes e reduzindo o valor do plano, oportunidade em que ficou acordado que o valor cobrado a partir de então seria de R$ 124,94 (cento e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme protocolos n° 2019716626178 e 2019716618736.

Ocorre que nos meses seguintes recebeu cobranças com valores acima do contratado e, mesmo tendo realizado reclamações administrativas (protocolos 2020127539530 e 2020435746085), não obteve êxito em resolver o impasse, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral e a restituir em dobro o valor de R$ 53,32, por entender que apenas houve comprovação de pagamento indevido no importe de R$26,66.

A parte promovida se insurge com o principal argumento de que houve comprovação nos autos acerca do pagamento das faturas, motivo pelo qual, faz jus a restituição em dobro da quantia de R$ 672,32. Além disso, requer a nulidade do contrato e a condenação da promovida em multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso do promovente deve ser parcialmente provido, posto que os documentos juntados nos autos demonstram que houve o pagamento de valores a maior que devem ser restituídos ao consumidor.

Na inicial, vejo que o promovente trouxe comprovante de pagamento das faturas com vencimento em junho/2020 (R$ 223,77) e julho/2020 (R$ 254,08), bem como declaração de quitação anual dos débitos referente a 2019, sendo que nos meses em que se insurge houve a cobrança dos seguintes valores: outubro/2019 (R$ 354,00), novembro/2019 (R$ 307,52) e dezembro/2019 (R$ 226,18). Por outro lado, vejo que não houve comprovante de pagamento ou declaração de quitação referente às faturas emitidas entre janeiro/2020 e maio/2020.

Considerando que o valor acordado entre as partes foi de R$ 124,94 (cento e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), principalmente porque o protocolo juntado na inicial sequer foi impugnado especificamente pela empresa de telefonia, entendo que o valor pago a maior nos meses que houve a devida comprovação do pagamento deve ser devidamente restituído. Importante ressaltar que a própria parte informa em grau recursal que recebeu desconto referente a valores pagos no importe de R$ 166,43, quantia que deve ser devidamente abatida no total.

Desse modo, a parte promovente faz jus a repetição do indébito no valor de R$ 574,42 (quinhentos e setenta e quatro reais e quarente e dois centavos), o qual deverá ser pago em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pedido de nulidade do contrato, entendo que razão não assiste à parte promovente. Primeiro porque não há pedido na inicial nesse sentido e a atuação do juiz esta adstrita aos termos do pedido, em decorrência do princípio dispositivo, além disso, os termos de adesão juntados pela empresa em contestação estão devidamente assinados pelo consumidor, o qual possui plena liberdade de consentir com a contratação.

Com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo eu não foram preenchidos os requisitos do art. 80, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o valor a título de repetição do indébito para R$ 1.148,84 (mil cento e quarente e oito reais e oitenta e quatro centavos), já dobrado, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022